Tribunal: TJBA
Processo: 0779098-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779098-53.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: UBE - UNIAO DAS BASES EMPRESARIAIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 234 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ATIVIDADE AFASTADA. DEVER DO FISCO DE PROCEDER À BAIXA DA INSCRIÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - A controvérsia recursal cinge-se à aplicação do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS) em face da ausência de recolhimento de tributos pela executada por período superior a dois anos, bem como aos efeitos de tal situação sobre a exigibilidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF). II - Conforme acertadamente consignado na sentença recorrida, restou configurada a inatividade empresarial da executada antes do lançamento da TFF dos exercícios discriminados na exordial da ação fiscal. III - A empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição, nos termos do art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006. IV - A TFF tem como fato gerador o efetivo exercício de atividade sujeita à fiscalização municipal. Demonstrada a inatividade empresarial da executada no período cobrado, resta configurada a ausência do fato gerador do tributo. V - Incumbe ao Fisco Municipal proceder à fiscalização e atualização dos seus cadastros, não sendo razoável penalizar o contribuinte com a cobrança do tributo quando ausente o fato gerador da obrigação principal. VI - A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser ilidida por prova em contrário, o que se verifica na hipótese pela ausência prolongada de recolhimento de tributos pela executada. VII - Jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal no sentido de que o descumprimento da obrigação de proceder à baixa junto ao cadastro municipal não permite, por si só, a cobrança da TFF quando demonstrada a inatividade empresarial. VIII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0779098-53.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado UBE - UNIÃO DAS BASES EMPRESARIAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.